Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732743-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MARIA EFIGENIA LTDA AGRAVADO: JOSE GOMES JUNIOR, FERNANDA PEREIRA DA ROSA GOMES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Efigênia Village Construção Ltda contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos de ação de resolução de contrato combinada com danos materiais e morais, deferiu o pedido de realização de nova perícia técnica de engenharia, a fim de que um novo perito fosse nomeado para analisar a higidez da construção do imóvel dos agravados, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a decisão impugnada não padece de nenhum vício. A parte autora manifestou, tempestivamente, o interesse quanto à produção da segunda perícia. O fato de não ter respondido à indagação do juiz acerca do adiantamento dos honorários não trouxe repercussão para a apreciação do pedido, tendo em vista que, conforme dispõe o CPC, essa obrigação recai sobre quem demonstra o interesse na segunda perícia. A possibilidade de realização de nova perícia está assegurado no art. 480 do CPC e busca prestigiar o direito à ampla defesa. Com efeito, a nova perícia foi deferida em homenagem ao referido princípio, a fim de afastar qualquer dúvida sobre o acerto das conclusões da primeira perícia. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão (id. no 62601389). Nas razões recursais, o recorrente alega que a perícia inicial já havia sido concluída e considerada satisfatória; e que a nova perícia é desnecessária, pois o laudo inicial já forneceu respostas completas e objetivas para as questões apresentadas. Destaca que a perícia técnica de engenharia foi realizada pela perita nomeada pelo Juízo, doutora Janisse Cardoso Oliveira Eleutério, engenheira civil, CREA sob no 9211-D/DF. Pontua que sobreveio nos autos o laudo pericial conclusivo, com claro posicionamento técnico acerca da controvérsia e dos quesitos apresentados pelo Juízo, pela agravante e pelos agravados. Assinala que as partes apresentaram impugnação ao laudo pericial, oportunidade em que a nobre expert apresentou laudo complementar, igualmente conclusivo e com respostas objetivas a todas as indagações levantadas pelas partes. Afirma que a decisão do juiz de primeiro grau foi contraditória ao permitir uma nova perícia sem apresentar justificativa clara. Salienta que a realização de nova perícia acarretará prolongamento indevido do processo, prejudicando a parte agravante. Considera que a antecipação de tutela recursal é essencial para evitar o início de uma nova perícia, o que tornaria o recurso inócuo. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo, para impedir o prosseguimento da nova perícia até a decisão final deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo a impedir a realização de nova perícia. Preparo recolhido (id. no 62556481). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja reformada a decisão que deferiu a realização de uma segunda prova pericial técnica, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, a realização de nova prova pericial, ainda que possa se mostrar desnecessária e contraproducente, não traz dano inegável ao agravante. De toda sorte, como já salientado alhures, a questão relativa à produção de prova pericial pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o deferimento da prova pericial pleiteada incorrerá, necessariamente, em alongamento desnecessário da marcha processual ou prejuízos ao agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a interposição do presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado “A possibilidade de realização de nova perícia está assegurado no art. 480 do CPC e busca prestigiar o direito à ampla defesa. Com efeito, a nova perícia foi deferida em homenagem ao referido princípio, a fim de afastar qualquer dúvida sobre o acerto das conclusões da primeira perícia”. Inexiste, a meu ver, a necessária urgência para a aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator